Tribunal: TJSP
Processo: 2142584-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DOS REQUERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM CAUTELAR DE ARRESTO DEFERIDA. Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado de decisão que indeferiu o arresto cautelar em desfavor dos agravados M. A. E. e S. R. F. S. E. A probabilidade do direito emerge dos indícios de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DOS REQUERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM CAUTELAR DE ARRESTO DEFERIDA. Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado de decisão que indeferiu o arresto cautelar em desfavor dos agravados M. A. E. e S. R. F. S. E. A probabilidade do direito emerge dos indícios de confusão patrimonial havida entre os agravados e os demais requeridos. Existência de indícios de confusão patrimonial havida entre todos os integrantes do polo passivo da origem que já foi reconhecida por esta Turma julgadora, quando da apreciação do Agravo de Instrumento no 2291999-16.2023.8.26.0000. Para além disso, o "periculum in mora" decorre da alta probabilidade de os agravados deteriorarem seu patrimônio. Em verdade, com o anterior deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, verificou-se que as buscas de bens em nome dos agravados restaram infrutíferas, sinal indicativo de dilapidação patrimonial (fls. 442/452 e 879/882 da origem). Precedentes desta C. Turma e deste E. Tribunal. Liminar de antecipação da tutela recursal ratificada. Arresto acautelatório deferido.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.